Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705770-51.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ALESSANDRA NOGUEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 273, § 1o-B, INCISOS I, IV, V E VI, DO CÓDIGO PENAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra erro de tipo quando não há falsa percepção das circunstâncias fáticas caracterizadoras do delito. 1.1. In casu, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que a acusada tinha ciência das irregularidades dos produtos por ela vendidos e mantidos em depósito para venda, motivo pelo qual não resta configurado o erro de tipo. 2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa, prevista no § 2o do art. 273 do Código Penal. 3. Por ausência de previsão legal, não é possível a incidência da causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06 nos crimes previstos no art. 273, § 1°-B, do CP. Precedentes. 4. Acertada a fixação de regime inicial semiaberto, tendo em vista o quantum de pena imposto a acusada. 5. Verificado que a apelante não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado. Argumenta que preenche todos os requisitos para tanto, tais como a primariedade, os bons antecedentes, como também não se dedica às atividades criminosas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. b) artigo 44 do Código Penal, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030